Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005284-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL, para se manifestar, em contrarrazões, quanto aos embargos de declaração de ID: 24122378, interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Brasília, 4 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador